Tribunal: TJPA
Processo: 0820029-03.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820029-03.2021.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO DA SILVA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06).

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

31ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de trinta de outubro a oito de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ADRIANO DA SILVA GONÇALVES em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, em 13.04.2022 (Num. 12364297), nos autos da Ação Penal nº 0820029-03.2021.8.14.0401 (sistema PJE), na qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 12364342), a defesa impugna somente o mérito da sentença, alegando que o conjunto probatório dos autos é insuficiente a embasar uma sentença condenatória, devendo o acusado ser absolvido mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 12364346, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 14267028.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas de autoria para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Segundo a peça acusatória, policiais militares estavam em ronda ostensiva, quando avistaram o acusado em atitude suspeita, num beco e tentou empreender fuga. Os policiais, então, deram voz de parada a ele, que continuou fugindo, sendo detido tempo depois e revistado. Com o acusado, foram encontradas 52 (cinquenta e duas) porções de maconha. Ele apontou ainda a existência de outros entorpecentes escondidos no local, precisamente embaixo de alguns entulhos, sendo apreendidos também 300 (trezentas) petecas de cocaína e 04 (quatro) pedras de óxi. O acusado, então, foi preso em flagrante delito e levado à delegacia, onde confessou o crime.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 300 (trezentas) petecas de cocaína, 52 (cinquenta e duas) petecas de maconha e 04 (quatro) pedras de óxi - Num. 12364191 - Pág. 25/26; laudo toxicológico provisório, atestando tratarem-se de 545,2 gramas de cocaína, em 300 (trezentos) embrulhos em forma de peteca, envoltas em pedaços de plástico transparente, amarradas com fios de algodão na cor branca, 185,2 gramas de cocaína (óxi), petrificada em quatro embrulhos, de formatos variados, envolvidos em fita adesiva marrom e fita adesiva transparente e, por fim, 22,4 gramas de maconha prensada, contida em 52 (cinquenta e dois) pequenos embrulhos em formatos variados embalados em papel filme transparente - Num. 12364191 - Pág. 29/30;

laudo pericial negativo para lesões corporais no acusado - Num. 12364191 - Pág. 33/34; e laudo toxicológico definitivo, confirmando o provisório - Num. 12364238.

A autoria delitiva, por sua vez, resta provada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, principalmente das testemunhas PM Jackson Wendell Lopes de Almeida (Num. 12364259 a Num. 12364262), PM Paulo Assunção dos Santos (Num. 12364269 a Num. 12364272) e PM Debora Thaís Medeiros Delgado (Num. 12364272 a Num. 12364277), as quais foram uníssonas e contundentes em narrar como os entorpecentes foram encontrados com o acusado e ainda no local por ele indicado.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Embora o acusado negue a autoria delitiva em seu interrogatório judicial (Num. 12364281 a Num. 12364289), embora o tenha confessado em sede policial, não consta nos autos quaisquer elementos que confirmem suas alegações, notadamente no sentido de ter sido torturado para confessar o delito. Isso porque primeiramente ele afirma que nada tem contra os policiais que o prenderam e o laudo pericial de Num. 12364191 - Pág. 33/34 nega a existência de lesões corporais nele, após sua prisão. O acusado alegou ainda que sua prisão foi efetuada na presença de sua companheira e que sua tia também presenciou os fatos, mas não arrolou nenhuma das duas, como forma de fazer prova de sua tese defensiva.

As testemunhas de defesa Keize Amanda da Silva Tavares (Num. 12364277 a Num. 12364279) e Marcelo Trindade Caiena (Num. 12364279 a Num. 12364280) não presenciaram os fatos, apenas testemunhando acerca da conduta social do acusado.

Dessa feita, entendo que laborou acertadamente o juízo
a quo
ao proferir sentença condenatória, diante das provas de autoria e materialidade delitiva dos autos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza da culpabilidade do agente, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante
fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/11/2023